Tribunal: TJSP
Processo: 1000878-16.2019.8.26.0268
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que, na forma do art. 86, CPC, sendo a "sucumbência recíproca, cada parte responderá por metade das custas e despesas processuais, corrigidas de cada desembolso". Nada obstante, evidente que, sendo o autor/embargado beneficiário da gratuidade judiciária, não

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que, na forma do art. 86, CPC, sendo a "sucumbência recíproca, cada parte responderá por metade das custas e despesas processuais, corrigidas de cada desembolso". Nada obstante, evidente que, sendo o autor/embargado beneficiário da gratuidade judiciária, não incide o ressarcimento previsto no art. 82, §2o, CPC.
2. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000878-16.2019.8.26.0268/50000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é
embargante AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTO GESTÃO, é embargado
CARLOS SEBASTIÃO DE MATOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000878-16.2019.8.26.0268/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1000878-16.2019.8.26.0268/50000
Embargante: AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTO GESTÃO
Embargado: CARLOS SEBASTIÃO DE MATOS
Comarca: ITAPECERICA DA SERRA - 2a VARA
Magistrado(a): GUSTAVO HENRICHS FAVERO

V O T O No 50048
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
OBJETIVO PRINCIPAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO.
1. No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar que,
na forma do art. 86, CPC, sendo a “sucumbência recíproca,
cada parte responderá por metade das custas e despesas
processuais, corrigidas de cada desembolso”. Nada obstante,
evidente que, sendo o autor/embargado beneficiário da
gratuidade judiciária, não incide o ressarcimento previsto no
art. 82, §2o, CPC.
2. Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra o v. acórdão que proveu parcialmente apelo tirado de ação de
cobrança c/c reparação de danos que CARLOS SEBASTIÃO DE MATOS
promove em face de AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTO GESTÃO,
julgada extinta pela r. sentença de fls. 144/146.
Alega a embargante que o acórdão é obscuro quanto à
forma de distribuição das custas e despesas processuais, no caso: “A que
custas e despesas processuais se refere tal decisão? Quais seriam as datas
de desembolso para cada um dos litigantes? Considerando que, foi deferida
nos autos justiça gratuita a autora e o réu não fez desembolso de nenhum
valor à título de custas e despesas processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000878-16.2019.8.26.0268/50000 -Voto no
3
É o relatório.
2. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme
dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, para correção de erros
materiais, esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições ou
suprimento de omissões.1
No caso concreto, o aresto foi expresso ao consignar
que, na forma do art. 86, CPC, sendo a “sucumbência recíproca, cada parte
responderá por metade das custas e despesas processuais, corrigidas de
cada desembolso”. Nada obstante, evidente que, sendo o autor/embargado
beneficiário da gratuidade judiciária, não incide o ressarcimento previsto no
art. 82, §2o, CPC.
Logo, não se escorando a pretensão recursal em
qualquer das hipóteses legais, resta que sua rejeição é medida de rigor,
uma vez que a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração é possível, conforme orientação pretoriana, apenas em
hipóteses excepcionais, “para corrigir premissa equivocada no julgamento,
bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a
obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária”.2
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
1 Conforme magistério de FREDIE DIDIER JR. e LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, “há erro material, quando o que está
escrito na decisão não corresponde à intenção do juiz, desde que isso seja perceptível por qualquer homem média ...; A
decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. ... omissa é a decisão que não se manifestar: a) sobre
um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV); c)
sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.... A decisão é obscura
quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível', quer porque escrita com
passagens em língua estrangeira ou dialeto incompreensível. (Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais
13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. Cap. V. págs. 251/255)
2 STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 553.180/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 06.10.2015, DJe de 15.10.2015.